Tribunal: TJSP
Processo: 1012121-82.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – Autuação feita por sociedade de economia mista (TRANSERP) – Possibilidade – Legislação (LC no 998/2000 e art. 24, VI, do CTB) que confere autorização para que a TRANSERP possa exercer atos atinentes ao poder de polícia administrativa – Precedentes desta Corte de Justiça – Tema 532 do STF - R. sentença reformada.

HONORÁRIOS

Ementa:
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – Autuação feita por sociedade de economia mista (TRANSERP) – Possibilidade – Legislação (LC no 998/2000 e art. 24, VI, do CTB) que confere autorização para que a TRANSERP possa exercer atos atinentes ao poder de polícia administrativa – Precedentes desta Corte de Justiça – Tema 532 do STF - R. sentença reformada.

HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – Sucumbente o autor, arcará com honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.

Recurso da TRANSERP provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012121-82.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE
RIBEIRÃO PRETO S/A, é apelado JOAO HENRIQUE CALIXTO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.567
APELAÇÃO CÍVEL no 1012121-82.2020.8.26.0506
Comarca:
RIBEIRÃO PRETO
Apelante:
TRANSERP
EMPRESA DE TRÂNSITO E GTRANSPORTE
URBANO DE RIBEIRÃO PRETO S/A
Apelado:
JOÃO HENRIQUE CALIXTO DE SOUZA
(Juízo de Primeiro Grau: Reginaldo Siqueira)
ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
Autuação
feita por sociedade de economia mista (TRANSERP)

Possibilidade Legislação (LC no 998/2000 e art. 24, VI, do
CTB) que confere autorização para que a TRANSERP possa
exercer atos atinentes ao poder de polícia administrativa
Precedentes desta Corte de Justiça Tema 532 do STF - R.
sentença reformada.
HONORÁRIOS
ADVOCATICIOS Sucumbente o autor,
arcará com honorários advocatícios fixados em R$1.000,00.

Recurso da TRANSERP provido.

Vistos, etc.

Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
TRANSERP contra a r. sentença a fls. 156/160, cujo relatório é adotado,
que julgou procedente o pedido, para o fim de tornar definitiva a tutela
concedida a fls. 39/40, bem como para declarar a nulidade dos autos de
infração
no
5F7950531,
5F8666021,
5F8954841
e
5F9375701,
cancelando todas as penalidades deles provenientes, inclusive a
pontuação no prontuário do autor. Porque sucumbente, a parte ré foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa, fixados
em R$ 1.000,00, porque muito baixo o valor do proveito econômico, nos
termos do artigo 85,§ 8o, CPC/2015, tudo com atualização monetária
pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - IPCA-
E e, quanto aos honorários, também incidindo juros de 1% ao mês a
partir do trânsito em julgado.
Alega que a hipótese dos autos se enquadra na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Repercussão Geral iniciada através do Tema no 532, pelo C. Supremo
Tribunal Federal, motivo pelo qual o feito deve ser suspenso. Sustenta o
descumprimento do ônus da prova do quanto alegado pelo apelado, nos
termos do art. 373, inc. I, do CPC/2015, havendo cerceamento de defesa
da apelante de provar?a existência de fato impeditivo, modificativo e
extintivo
do
direito
do
autor. Alega
ainda presunção
de
legalidade/veracidade do
ato
administrativo, asseverando
que as
autuações foram registradas por?agentes civis de trânsito. Menciona
fundamentos legais e constitucionais para o exercício das atividades
públicas desempenhadas na condição de entidade executiva de trânsito
de Ribeirão Preto, ostentando competência para fiscalizar, autuar, multar
e aplicar penalidades por infrações de trânsito. Aduz ainda a possibilidade
legal e constitucional de delegação do poder de polícia à sociedade de
economia mista integrante da administração indireta e prestadora de
serviços públicos, considerando-se ainda que a tese desenvolvida no
julgamento do REsp no 817.534/MG foi contrastada por outros Tribunais.
Manifesta, por fim, intuito de prequestionamento dos dispositivos
constitucionais e legais que elenca (fls. 162/174).

Contrarrazões a fls. 179/195.

Processado o recurso, subiram os autos.

É o Relatório.

Cuida-se de ação com pedido de antecipação de
tutela, pela qual se busca a anulação dos autos de infração nos
5F7950531, 5F8666021, 5F8954841 e 5F9375701, julgada procedente
em Primeiro Grau.

Ressalte-se que,
contrariamente
ao
que se sustenta, não é o caso de sobrestamento do feito, tendo em vista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o
reconhecimento
da
repercussão
geral,
conforme
o Tema
no
532 (possibilidade ou não de delegação de atos de fiscalização e sanção a
pessoa jurídica de direito privado), por não haver determinação expressa
do E. Supremo Tribunal Federal de suspensão nacional nos termos do art.
1.035, § 5o, do atual Código de Processo Civil., mesmo porque o referido
Tema já tem tese fixada.
A questão dos autos é a possibilidade ou não
da Apelante, sociedade de economia mista, cuja criação foi autorizada
pela Lei Municipal no 3.734/80, aplicar multas por infração de trânsito. A
Ré atua
como órgão executivo de trânsito, nos termos da
Lei Complementar no 998/2000, e com amparo no art. 24, VI, do Código
de Trânsito Brasileiro, o que confere autorização para que possa exercer
atos atinentes ao poder de polícia.

Tem razão a TRANSERP quanto a sua competência
para fiscalizar, autuar, multar e aplicar penalidades por infrações de
trânsito, já que as atividades estão previstas na legislação pertinente.

Nesse
aspecto,
relevantes
os
fundamentos
contidos no voto do Eminente Desembargador Oswaldo Luiz Palu, desta
Nona Câmara de Direito Público, os quais são adotados como razão de
ser para este feito:

“3. O recurso comporta acolhimento. Com efeito, a
Lei Municipal n.o 3.734/80 criou a EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO
DE RIBEIRÃO PRETO S/A. TRANSERP, sociedade de economia mista,
detentora dos serviços de transporte de passageiros do Sistema
Municipal de Transporte Público de Passageiros do Município de Ribeirão
Preto, de forma exclusiva. Destarte, referida empresa foi criada com a
finalidade de efetivar as diretrizes, condições e normas gerais
concernentes ao referido sistema municipal de transporte público de
passageiros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
À referida norma, sobreveio a Lei Complementar n.o
998/2000, segundo a qual a ora agravante passou a atuar como órgão
municipal executivo de trânsito, gerenciar o sistema de trânsito
municipal, dentre outras atribuições, em conformidade ao artigo 24, do
Código de Trânsito Brasileiro, bem como de acordo com a Portaria n.o
25/99, do Departamento Nacional de Trânsito DENATRAN, à Resolução
n.o 64/98, do CONSELHO Nacional de Trânsito - CONTRAN, e à Lei
Complementar n.o 462/95.
4. Assim prevê o Código de Trânsito Brasileiro (com
destaques):
“Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação
de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará:
(...)
§4o. O
agente da autoridade
de
trânsito
competente para
lavrar
o
auto
de
infração poderá
ser
servidor
civil, estatutário ou celetista ou, ainda, policial
militar
designado
pela
autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via no âmbito de sua
competência”.
4.1. Sabe-se que a pessoa contratada por empresa
de economia mista é denominada de empregado público. A lei indica,
portanto, que o agente (mero agente) da autoridade será servidor
público ou empregado público. O termo 'ainda' indica tolerância ou
aceitação por policiais na atribuição. Claro, policiais - sempre em menor
número que o desejado - devem ser reservados para funções mais
prementes e nobres (segurança pública - preservação da ordem pública).
E a lei (no caso o Código de Trânsito Brasileiro) prevê que os agentes da
autoridade, servidores civis ou empregados públicos serão contratados e
atuarão como o nome diz, como agentes da autoridade, sendo que
esta, a autoridade, por deter o poder de polícia estatal, é quem
delibera sobre a regularidade da autuação de trânsito e quem
decide, a final, sobre sua validade. Assim, nada de irregular.
A TRANSERP realiza atribuições previstas no artigo 24, do Código de
Trânsito Brasileiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.2. Por outro lado, o artigo 25 do mesmo código é
claro (com grifos):
“Art. 25. Os órgãos e entidades executivos do
Sistema Nacional de Trânsito poderão celebrar convênio delegando as
atividades previstas neste Código, com vistas à maior eficiência e à
segurança para os usuários da via.'
4.3. E, como se sabe, o Código Tributário Nacional
explicita o que vem a ser o 'poder de polícia', definição recepcionada pela
novel constituição conforme segue (com grifos):
“Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou
liberdade, regula a prática de ato ou a abstenção de fato, em razão de
interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de
atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do
Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do
poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos
limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se
de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de
poder.”
A
norma
faz
referência
a
atividade
da 'Administração Pública', o que implica dizer que tanto pode ser a
administração direta ou a indireta (a lei não distingue). Em princípio não
há razão para limitar a simples fiscalização de trânsito, que nada tem em
relação à segurança pública (esta sim de delegação menos perceptível), e
punição a infratores somente à agentes da Administração Direta ou estes
e autárquicos, se tanto. Nesse sentido segue a doutrina de EDMIR
NETTO DE ARAÚJO:
“Discute-se ainda a possibilidade da atividade de
polícia administrativa ser delegada a particulares, legal ou
contratualmente, para evitar o dano social, como no caso de aplicação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
multas por agentes não funcionários públicos, ou na constância de
concessões de serviços públicos. No entanto, o já transcrito art. 78 do
CTN (Código Tributário Nacional) que defini e Poder de Polícia como
atividade da Administração Pública, no parágrafo único considera regular
seu exercício quando desempenhado pelo órgão competente, nos limites
da lei aplicável (sem especificar sua natureza), o que parece indicar que
a expressão Administração Pública é utilizada em sentido genérico,
abrangendo também Administração descentralizada e concessionárias,
obviamente “no limite da lei aplicável”.
4.4. A possibilidade de delegação do poder de polícia
vem assente na doutrina do mestre HELY LOPES MEIRELLES, que bem
distingue
o poder
de
polícia
originário do poder
de
polícia
delegado, nos seguintes termos:
“Por fim, deve-se distinguir o poder de polícia
originário do poder de polícia delegado, pois que aquele nasce com a
entidade que o exerce e este provém de outra, através de transferência
legal. O poder de polícia originário é pleno no seu exercício e consectário,
ao passo que o delegado é limitado aos termos da delegação e se
caracteriza por atos de execução. Por isso mesmo, no poder de polícia
delegado não se compreende a imposição de taxas, porque o poder de
tributar é intransferível da entidade estatal que o recebeu
constitucionalmente. Só esta pode taxar e transferir recursos para o
delegado realizar o policiamento que lhe foi atribuído. Mas no poder de
polícia delegado está implícita a faculdade de aplicar sanções aos
infratores, na forma regulamentar, pois que isto é atributo de seu
exercício.” (AI no 2013954-31.2013.8.26.0000, j. 27.11.2013).

Da mesma forma, voto de relatoria do Ilustre
Desembargador Paulo Barcellos Gatti:
“(...) Outra, porém, é a conclusão no caso das
sociedades de economia mista, que possuem vinculação oficial (Lei) com o Poder Público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo, pois, perseguirem os estritos fins para os
quais foram colimadas.
Assim, não se pode presumir que pelo simples fato
de deter personalidade jurídica de direito privado,
com possibilidade de buscar o “lucro”, a sociedade
de economia mista irá deturpar as funções que lhe
foram atribuídas por força de lei.
A própria regulamentação da entidade, integrante da
Administração Indireta, exige que a sua atuação na
fiscalização
do
trânsito
municipal
se
dê
em
consonância com as disposições legais e, portanto,
voltada ao interesse público. A catedrática MARIA
SYLVIA ZANELLA DI PIETRO ensina que:
“(...), a vinculação aos fins definidos em lei é traço
comum a todas as entidades da Administração
Indireta e que diz respeito à especialização e ao
próprio princípio da legalidade; se a lei as criou, fixou-
lhes
determinado
objetivo,
destinou-lhes
um
patrimônio afetado a esse objetivo, não pode a
entidade, por sua própria vontade, usar esse
patrimônio para atender a finalidade diversa”.
Ratifica este entendimento o quanto disposto no art.
237, da Lei no 6.404/76, in verbis:
Art. 237. A companhia de economia mista somente
poderá explorar os empreendimentos ou exercer as
atividades previstas na lei que autorizou a sua
constituição.
A questão meramente teórica, fincada na eventual
divergência de interesses envolvendo a natureza da
sociedade de economia mista e a consecução do bem
comum, não pode servir de óbice apriorístico para
deslegitimar a atuação da TRANSERP, se, no caso
concreto, não se evidenciou qualquer abuso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poder.
Não se olvide, ainda, que por figurar como
longa manus do Estado, em exercício de serviço
tipicamente público, também está submetida ao
controle
de
legalidade
do
Poder
Judiciário,
respondendo os seus agentes pelos atos de abuso de
posição
jurídica,
inclusive
sob
o
enfoque
da
improbidade administrativa (art. 37, §4o, da CF/88
cc. arts. 1o e 2o, da LIA no 8.429/92).
Impende,
enfim,
apontar
que
as
autuações
procedidas pela TRANSERP e aqui impugnadas,
enquanto revestidas de natureza de atos administrativos, gozam de presunção de
legitimidade, não apresentando ilegalidade manifesta
ao ponto de ensejar o controle preventivo pelo Poder
Judiciário” (TJSP

4a
C.
Dir.
Público

AC
0042274-33.2011.8.26.0506 j. 24.02.2014).

Atente-se,
ainda,
a
outros
precedentes
desta
Corte de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA - Inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais -
Multas de trânsito aplicadas pela TRANSERP -
Pretensão
à
nulidade
-
Inadmissibilidade
-
Fotografias juntadas aos autos que demonstram a
ocorrência das infrações - Notificações da autuação e
da imposição da penalidade enviadas dentro do
prazo legal - Obediência aos artigos 281 e 282 do
CTB - O Município tem competência para legislar
sobre assuntos de interesse local e suplementar a
legislação federal e estadual (CF, art. 30, I, II), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que
autoriza
a
celebração
de
convênios
ou
credenciamentos em matéria de trânsito - Legalidade
na lavratura dos autos de infração pela TRANSERP -
Precedentes - Dano moral inexistente - Sentença de
improcedência - Recurso não provido” (TJSP 6a C.
Dir.
Público
AC 0068743-19.2011.8.26.0506 Rel. Reinaldo Mi
luzzi j. 19.05.2014).

“ATO ADMINISTRATIVO. Ação anulatória. Multa de
Trânsito. TRANSERP. Ribeirão Preto. Pleito voltado à
anulação de autos de infração emitido por sociedade
de economia mista. Impossibilidade. Delegação das
atividades previstas no Código de Trânsito. Admissibilidade. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada. Improcedência decretada.
Recurso provido” (TJSP
10a C. Dir. Público
AC 0043161-46.2013.8.26.0506
Rel. Paulo Galizia j. 16.06.2014).

Cumpre salientar que a matéria está pacificada vez
que o C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 633.782, que
aborda a questão (Tema no 532), estabeleceu a seguinte tese:
“É constitucional a delegação do poder de polícia, por
meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da
Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público
que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do
Estado e em regime não concorrencial"
Além disso, inobstante o decidido na Ação Civil
Pública, processo no 0043913-34.2011.8.26.0506, pela 12a Câmara de
Direito Público, que reconheceu a ilegalidade da autuação e imposição de
multa de trânsito pela TRANSERP, importante observar que não há
notícia de seu trânsito em julgado, conforme já ponderado pelo Ilustre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desembargador Moreira de Carvalho, componente desta 9a Câmara de
Direito Público, na Apelação Cível no 1005023-56.2014.8.26.0506.

Assim sendo, ausentes
os
motivos
para cancelamento da pontuação no prontuário da parte autora, de rigor
a reforma da r. sentença, para o fim de manter as multas impostas
pela TRANSERP e as pontuações no prontuário do recorrido, bem como
eventuais penalidades aplicadas, para que produzam seus regulares
efeitos jurídicos, pelas razões acima expostas.

Ante o acolhimento das razões recursais, deve a
parte autora arcar com a verba honorária fixada em R$ 1.000,00 (mil
reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC/2015.

Incabível majoração dos honorários advocatícios, de
acordo com tese do C. STJ:
“Os honorários recursais não têm autonomia nem
existência independente da sucumbência fixada na origem e representam
um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na
hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não haverá
falar em honorários recursais”.
Pelo
exposto, DOU
PROVIMENTO ao
recurso
da TRANSERP, para julgar improcedente a pretensão inicial. Sucumbência
na forma acima descrita.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator